Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INCIDÊNCIA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE COMPROVAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPLETO. FALHAS NO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Todavia, estabelece o artigo 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
2. Na exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus -, se uma das partes deixa de cumprir sua obrigação contratual, não poderá exigir que a outra o faça. Em outras palavras, a exceptio obsta que o demandante procure, por qualquer via, satisfazer seu crédito, sem antes cumprir a obrigação que lhe é devida. Não é possível sustentar a tese de inadimplemento contratual se o autor sequer concluiu sua parte da avença.
3. Ademais em que pese o apelante afirmar que não finalizou a obra pois fora impedido de adentrar no condomínio pelo próprio requerido, é possível afirmar, através dos depoimentos das testemunhas, que houve falhas na obra, sendo necessário reparos por outros trabalhadores, evidenciando-se que não prestou todo serviço sequer de forma satisfatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.